Tribunal: TJMT
Processo: 1037241-39.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037241-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDMILSON SANTOS SOARES - CPF: 616.263.761-15 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1037241-39.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
EDMILSON SANTOS SOARES.

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONDENADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE IRDR JÁ JULGADO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DO IRDR POR CONFIGURAR
REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado e, por erro material, condenou “Município” ao pagamento de adicional de periculosidade, quando o ente público réu, desde o início, é o Estado de Mato Grosso. O embargante também requer suspensão do processo até o trânsito em julgado dos IRDR 11 e 8.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 já julgado; e (ii) verificar se há erro material na indicação do ente público condenado e se este pode ser corrigido sem alteração indevida do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão com fundamento no IRDR Tema 11 não é cabível porque o incidente já foi julgado, com tese vinculante fixada, e os recursos especial e extraordinário foram inadmitido e negado seguimento, inexistindo efeito suspensivo pendente.

A decisão embargada contém erro material evidente ao indicar “Município” como condenado, embora o Estado de Mato Grosso seja o réu desde a petição inicial, circunstância incontroversa nos autos.

A correção de erro material é admitida nos embargos de declaração e não implica reexame do mérito.

A tese fixada no IRDR Tema 11, embora contrária ao entendimento adotado no acórdão original, não pode ser aplicada neste momento porque configuraria
reformatio in pejus
, já que o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso, limitando-se à apresentação de contrarrazões.

O dessobrestamento do feito é determinado nos termos do art. 13 do Provimento TJMT/CM nº 28/2023, diante da tese já firmada no IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo em razão de IRDR já julgado é indevida, devendo a tese firmada ser aplicada imediatamente, salvo quando implicar
reformatio in pejus
.

A correção de erro material na indicação do ente público condenado é cabível em embargos de declaração quando não altera o conteúdo decisório e decorre de constatação objetiva dos autos.

A tese firmada no IRDR não pode ser aplicada em prejuízo da parte que não recorreu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 985; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Provimento TJMT/CM nº 28/2023, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edmilson Santos Soares em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao seu recurso inominado para condenar o "
Município
" ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do recorrente.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material na decisão embargada, uma vez que o ente público correto a figurar como condenado é o Estado de Mato Grosso, e não o “Município”, como constou equivocadamente no dispositivo do acórdão.

Sustenta que ser servidor público estadual, vinculado ao Estado de Mato Grosso, conforme demonstrado nos autos desde a petição inicial, sendo necessária a correção do erro material para evitar discussões na fase de cumprimento de sentença.

Posteriormente, o embargante peticionou nos autos (ID 316660392), requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR 11 e IRDR 8.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos (ID 331208376), argumentando que não estão presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, tratando-se de mera rediscussão da matéria já apreciada.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000, verifica-se que
não
merece acolhimento.

O referido IRDR já foi julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 17/07/2025, tendo sido fixada tese jurídica sobre a matéria em discussão.

Conforme dispõe o art. 985 do Código de Processo Civil, a tese jurídica fixada em IRDR é aplicável a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Ressalta-se que, nos autos do mencionado IRDR, Processo 1026953-64.2024.8.11.0000, foram interpostos os recursos especial e extraordinário, os quais foram, respectivamente, inadmitido e negado seguimento, restando, por consequência, prejudicado o pedido de efeito suspensivo em ambos os recursos (ID 327085357 – autos originais).

Assim, não há razão para suspender o julgamento deste recurso, uma vez que já existe orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria, devendo ser aplicada de imediato aos casos pendentes.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

No mérito, os embargos merecem acolhimento.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, incorreu em erro material ao condenar o "
Município
" ao pagamento do adicional de periculosidade, quando, na verdade, o reclamante é servidor público estadual, vinculado ao Estado de Mato Grosso.

Tal fato é incontroverso nos autos, tendo sido o Estado de Mato Grosso o réu desde o início da demanda, inclusive apresentando contestação e contrarrazões ao recurso inominado.

Trata-se, portanto, de evidente erro material que merece ser corrigido, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que, recentemente, foi julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), no qual se fixou a seguinte tese jurídica: "
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Todavia, embora referida tese seja contrária ao entendimento adotado no acórdão embargado,
não é possível sua aplicação ao caso concreto neste momento processual
, sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que o Estado de Mato Grosso não interpôs embargos de declaração, limitando-se a apresentar contrarrazões aos embargos opostos pelo reclamante.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo e, no mérito,
ACOLHO
para sanar o erro material apontado,
fazendo constar no dispositivo do acórdão embargado que a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do recorrente recai sobre o Estado de Mato Grosso
, e não sobre o “Município”, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025